Tribunal: TJMT
Processo: 1014187-31.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014187-31.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OTAVIO RODRIGUES DELGADO - CPF: 103.484.841-00 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –
HOME CARE
– NÃO APRECIAÇÃO DAS PROVAS – OMISSÃO – INEXISTENTE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Otávio Rodrigues Delgado, contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ele interposto, págs. 01/02 (id. 41679492).

O Embargante alega que o
acórdão

embargado foi omisso, uma vez que não observou todas as particularidades do caso, já que o tratamento pleiteado foi prescrito pelo médico Germano Alves, CRM/MT n. 6101, que acompanhou o seu quadro e concluiu pela necessidade do serviço de
home care
.

Aduz que, ao contrário das afirmativas constantes do acórdão recorrido, no laudo médico constante dos autos há justificativa, explicitando que o mencionado serviço de
home care
é necessário, evidenciando que o adequado tratamento é imprescindível para resguardar a sua saúde e dignidade.

Ao final, prequestiona os artigos 6
o
, 196, 197, 198, 199 e 200, todos da Constituição da República Federativa do Brasil e os artigos 98 e 99, do CPC, e os artigos 7
o
, II e 19-I, da Lei n. 8.080/1990.

O Município de Cuiabá apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração, págs. 01/05 (id. 46711950).

O Estado de Mato Grosso rebate a argumentação do Embargante e, ao final, requer a rejeição do Recurso, págs. 01/07 (id. 48800480).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
R E L A T O R)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Otávio Rodrigues Delgado, contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, a que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, o Embargante argumenta que o acórdão é omisso, porquanto não observou todas as particularidades do caso, já que o tratamento pleiteado foi prescrito pelo médico Germano Alves, CRM/MT n. 6101, que acompanhou o seu quadro e concluiu pela necessidade do serviço de
home care
.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que ficou consignado no acórdão recorrido que as provas constantes do caderno processual não demonstravam ser imprescindível o tratamento postulado. Veja-se:

Entrementes, os elementos de prova constantes dos autos não demonstram, estreme de dúvidas, que a disponibilização do atendimento na modalidade
home care
é imprescindível, uma vez que o Parecer Técnico do NAT n. 1001/2016, constante do id. 3553496, informa que a internação domiciliar na modalidade
home care
não está indicada ao caso, e que o Recorrente necessita de um cuidador.

Ademais, constou do
decisum
embargado que, embora acamado, o Embargante não dependia de aparelhos de aspiração ou oxigenação, portanto, poderia receber o atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do Programa Saúde da Família,
in verbis:

Como se vê, embora o Apelante esteja acamado, não depende de aparelhos de aspiração ou oxigenação, ou seja, não está ligado a aparelhos e, por isso, deveria receber o atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do Programa Saúde da Família.

Dessa forma, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, as provas trazidas ao processo foram apreciadas, contudo, não foram suficientes para prover o Apelo.

Na verdade, observo que o Recorrente pretende o rejulgamento da causa, o que não se mostra cabível.

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl no 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).

Por tais considerações, em vista de inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, opostos por Otávio Rodrigues Delgado, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021